Tribunal: TJES
Processo: 0001039-88.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001039-88.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO JANUARIO BRISON

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. STALKER. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
REFORMA DA REPRIMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl.
40/41
, que atesta que a vítima apresentou
hematomas,
aliado
aos depoimentos prestados em juízo as fls. 87,88 e 96, o bo
l
etim de ocorrência de f
l
s. 08/09.
v

2.
Autoria consubstanciada pela palavra da vítima, sua vizinhas e o Policial Militar envolvido nas diligências do caso.

3.
Quanto a modificação da pena-base,
não mereceu retificação, uma vez que a

culpabilidade
mostrou evidenciada
eis que as condutas praticadas se deu de maneira insistente e incessante; a
personalidade
do réu se dá fora da área penal, sobretudo não sendo todas suas condutas culpáveis penalizadas, constituindo portanto uma mera questão de caráter reprovável;
os
motivos
devem ser maculados posto que se deram em razão do término do relacionamento, uma vez que o acusado não aceitava seu fim; s
circunstâncias do crime
foram agravadas em razão da ofensa moral à vítima, proferindo palavras de baixo calão, ameaças e até mesmo lesões em via pública.

4.
Nada impugnado nas outras fases dosimétricas.

5.

Recurso conhecido e

im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

0001039-88.2021.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILBERTO JANUARIO BRISON
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Gilberto Januario Brison em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença de fls. 110/118, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas iras do artigo 129, §9°, do Código Penal, com incidência da Lei de n.º 11.340/2006, no artigo 24-A da Lei n.º 11.343/06 e nos artigos 147, caput, e 147-A, §1° , inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa.

Irresignado, o ora apelante interpôs Recurso de Apelação, pugnando a defesa pela absolvição do acusado, dado que, em sua visão, inexistiria prova segura da conduta ao mesmo atribuída. Subsidiariamente, alega que a fundamentação da dosimetria é inidônea.

Contrarrazões
apresentadas pelo Ministério Público Estadual, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiça
no evento I
D

6448886
,
opinando
p
elo
conhecimento e
des
provimento do recurso
defensivo
.

P
ois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Narra os autos,

“
no dia 24 de junho de 2021, por volta das 00h00min, na Rua Juca Bahiense, no Bairro Acapulco, nesta Comarca, o denunciado GILBERTO JANUARIO BRISON, de forma consciente e prevalecendo-se da relação Intima de afeto com a vítima, perseguiu sua excompanheira Marluce do Nascimento Marvila, reiteradamente, ameaçando sua integridade física e psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, bem como ofendeu a sua integridade corporal, além de descumprir uma Decisão Judicial que deferiu medidas protetivas previstas na Lei n° 11.340/2006. Consta daqueles autos que, na mesma ocasião acima mencionada, nesta Comarca, o denunciado GILBERTO JANUARIO BRISON, de forma consciente, ameaçou a vítima Irenilda Azevedo Santos, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Registram os autos do incluso Inquérito Policial que o denunciado e a vítima Marluce do Nascimento Marvila conviveram por cerca de quatro anos e que não possuem filhos dessa relação, estando separados desde novembro de 2020, em razão das constantes ameaças e agressões praticadas pelo demandado contra a ofendida. Ressalte-se que, anteriormente aos fatos ora apurados, o denunciado incendiou a residência da vítima, por duas vezes, e ateou fogo em seu automóvel Fiat/Palio, além de ter subtraído vários objetos da casa dela e de tê-la estuprado par várias vezes. Após o último término daquela relação, em novembro de 2020, o denunciado tornou a perseguir a vítima, danificando um automóvel VW/Gol pertencente a ela, quebrando um dos portões da residência da ofendida, além de atropelá-la e de feri-la em um de seus braços e em seu rosto, com pedaços de uma garrafa de vidro. Em decorrência desses fatos, concedeu-se a vítima Marluce do Nascimento Marvila as medidas de proteção de urgência previstas na Lei n° 11.340/2006 nos autos do processo n° 0000111-40.2021 .8.08.0069. Anteriormente, esse Juízo havia concedido tais medidas protetivas a vítima nos autos dos processos 0002556-07.2016.8.08.0069, 0003863- 25.2018.8.08.0069 e 000305753.201 9.8.08.0069. A despeito da proibição de adentrar na residência da vítima, se aproximar dela ou de manter contato com ela por qualquer meio de comunicação (fls. 24), a denunciado, no dia 17 de junho de 2021, nesta Comarca, tornou a invadir a casa da ofendida Marluce do Nascimento Marvila, vindo a danificar a medidor de consumo de energia elétrica, bem coma a cerca elétrica que guarnecia aquele local e uma escada. Não satisfeito, na madrugada do dia 24 de junho do corrente ano, a denunciado voltou a residência da vítima e passou a chama-la, aos gritos. Ao ser interpelado pela vítima Irenilda Azevedo Santos, a denunciado passou a injuria-la, ofendendo sua dignidade e decoro, ao chamá-la de "mentirosa", "puta", "piranha", vagabunda" e "noiada" (sic). Não satisfeito, a denunciado ameaçou as vítimas, afirmando que iria matá-las, ateando fogo naquela residência, quando as duas estivessem em seu interior. Em seguida, a denunciado desligou a medidor de consumo de energia elétrica daquela casa, forçando a vítima Marluce do Nascimento Marvila a sair de sua residência. Ato contínuo, a denunciado, conduzindo um veículo automotor, fez uma manobra brusca em direção a ofendida, esbarrando levemente contra ela. O denunciado, então, saiu de seu automóvel e desferiu um soco contra a braço esquerdo da vítima, causando-lhe as Lesões visualizadas nas fotografias de fls. 19/22 e descritas no laudo de fls. 37, bem como tornou a ameaçá-la, afirmando que iria matá-la. Logo após a fuga do denunciado, as vítimas acionaram a Polícia Militar, cujos agentes conseguiram localizar o demandado e o conduziram a Delegacia de Polícia Civil desta Cidade, onde ele negou a prática dos fatos ora relatados (fls. 15). (...)”

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto Procurador de Justiça, no sentido de que
não
assiste
razão
a
o
apelante. Explico.

Verifica-se que os elementos probatórios reunidos ao feito demonstraram a efetiva subsunção da conduta atribuída ao Réu ao tipo penal inserido no artigo 129, § 9º, art. 147-A §1º, inciso II, art. 147 do Código Penal c/c art. 24 – a Lei 11.340/2006.

Nessa senda, nota-se que as irresignações apresentadas pelo Apelante trilham caminho diverso do acervo fático e probatório apresentado neste apostilado, os quais indicam a prática da conduta narrada na denúncia e chancelam a sentença na forma como concebida.

A
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl.
40/41
, que atesta que a vítima apresentou
hematomas,
aliado
aos depoimentos prestados em juízo as fls. 87,88 e 96, o bo
l
etim de ocorrência de f
l
s. 08/09.
v
. Por sua vez, a
autoria
delitiva também se mostrou indene de dúvidas, como demonstra o depoimento judicial
e instrutório
da vítima.

Cabe sempre relembrar que em delitos desta natureza, é sabido que a palavra da vítima, quando em harmonia com outros elementos de prova, ostenta especial relevância para a convicção do julgador, sobretudo quando comprovado que a mesma, além de agredida, sentiu-se intimidada.

Não obstante, observa-se que o Apelante não trouxe aos autos qualquer prova que suscitasse dúvida acerca da credibilidade do depoimento da vítima, restando a negativa de autoria, sustentada em seu interrogatório, isolada dos demais elementos probatórios, razão pela qual merece acolhimento a tese acusatória. Ademais, quanto ao delito de lesão corporal, o PMES RENATO afirma que já reconhecia o casal de ocorrências anteriores, acerca da mesma problemática de violência doméstica. Em colaboração, a testemunha IRENILDA narrou que visualizou o apelante jogando o carro pra cima da vítima, na intenção de matá-la, mas só restou frutífera, em lesioná-la, tendo após, saído do carro e desferido socos em face da vítima, dizendo que atearia fogo em ambas.

No tocante ao “crime de perseguição”, corrobora-se à palavra da vítima a testemunha IRENILDA, em fl 96, que narra a corriqueira pertubação do acusado frente a vítima, sobretudo para reatar o relacionamento amoroso. Em mesmo sentido, confirmar o PMES RENATO, à fl. 87, somando ao fato de que durante a diligência policial, o ora apelante insistiu em ligações para a vítima, em forma restrita, e momento que essa percebia que era de sua identificação, desligava.

Ato contínuo, não ha polêmicas quanto artigo 24-A da Lei Maria da Penha, uma vez que restou demonstrada a pertinente pertubação, lesão e ameaça a vítima, contra quem já havia medida protetiva em seu favor.

Por fim, referente ao crime tipificado ao art. 147,
caput,
do CP
contra a vítima IRENILDA, a vizinha da vítima, esteve consubstanciada a narrativa similar e crível de ambas, que estavam em mesmo local, no momento do ocorrido, sendo posteriormente confirmado pelo PMES supramencionado no momento que as assessorou.

Logo, não há que se falar em inexistência de lastro probatório para o decreto condenatório, sobretudo porque a condenação se baseou em todo o conjunto de provas colacionado aos autos, incluindo o seguro depoimento da vítima e o resultado do laudo pericial, os quais não deixam dúvidas quanto à prática do crime de lesão corporal, inexistindo outra prova que coloque em dúvida a sua palavra.

Por fim, é válido ressaltar o entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça, em que frisa
o grande valor da palavra da vítima conforme a EDIÇÃO nº41, Jurisprudência em Tese:
“[n]os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar o recebimento da denúncia ou a condenação, pois normalmente são cometidos sem testemunhas”
.

Nesse diapasão, chega-se à conclusão de que restaram comprovados os fatos narrados na denúncia, não existindo dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito imputado ao Apelante.

Nessa senda, não há que se falar em absolvição.

II- DA DOSIMETRIA DA PENA

Embora a defesa suscite a inidoneidade da fundamentação para exasperação da pena-base, ao que se refere a
culpabilidade, a personalidade, as circunstâncias e motivos do crime
, entendo não merecer prosperar a sua retificação. Explico.

A
culpabilidade
mostrou evidenciada eis que as condutas praticadas se deu de maneira insistente e incessante, mesmo com a intervenção policial, de terceiros ou até mesmo a defesa da vítima de forma indireta.

Quanto a
personalidade
, o apelante alega a incidência do fenômeno do bis in idem, alegando estar fundamentada no mesmo sentido dos antecedentes criminais. Nota-se que não é o caso, posto que, em que pese notória condenação anterior por delito similar, a personalidade do réu se dá fora da área penal, sobretudo não sendo todas suas condutas culpáveis penalizadas, constituindo portanto uma mera questão de caráter reprovável.

Em corolário lógico, os
motivos
devem ser maculados posto que se deram em razão do término do relacionamento, uma vez que o acusado não aceitava seu fim, perseguindo a vítima incessantemente.

Por fim, as
circunstâncias do crime
foram agravadas em razão da ofensa moral à vítima, proferindo palavras de baixo calão, ameaças e até mesmo lesões em via pública.

Em segunda e terceira fase, nada foi impugnado, restando a manutenção integral da sentença vergastada.

Por fim,
mantenho a
pena definitiva em

02 (dois) anos de reclusão, 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de detenção e 180 (cento e oitenta dias-multa).

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

6